Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator